Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Omissão. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a decisão que que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a liquidação dos valores devidos não seria necessária, por se tratar de mero cálculo aritmético.
II- Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III- Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
IV- Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
____________

Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.